Tribunal: TJDFT
Processo: 0736189-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. HIPOTECA DO BEM ARREMATADO COMO GARANTIA DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Hipótese em que o pedido de expedição de alvará judicial formulado no agravo interno foi deferido nos autos de origem, o que enseja a perda do objeto do recurso.
2. De acordo com o art. 895, § 1o do CPC, em caso de arrematação de bem imóvel com pagamento parcelado do preço, a garantia do pagamento se dá por meio da hipoteca do próprio bem arrematado. Assim, considerando que o art. 901, § 1o do CPC permite a expedição da carta de arrematação quando houver prestação da garantia (no caso, a hipoteca judicial a ser registrada na matrícula quando do registro da carta de arrematação), não existe óbice ao deferimento do pedido de expedição da Carta de Arrematação e a imissão imediata do arrematante na posse do imóvel, porquanto tais medidas não estão vinculadas ao pagamento de todas as parcelas estipuladas, mas somente à prestação de garantia e a quitação das verbas constantes do edital (entrada e comissão do leiloeiro).
3. Na hipótese, “3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. (..)” (Acórdão 1668075, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. E, “5. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido.